Tribunal: TJPA
Processo: 0814167-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814167-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTO LEGAL INADEQUADO. REQUISITO ESSENCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda. contra decisões proferidas nos autos da execução fiscal nº 0005388-37.2016.8.14.0104, que rejeitaram a exceção de pré-executividade apresentada e mantiveram a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), apesar da alegação de nulidade por vício formal. A agravante sustenta que a CDA é nula por indicar como fundamento legal do crédito tributário dispositivos da Lei Estadual nº 6.182/98, os quais não preveem hipótese de incidência do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal é nula, por deixar de indicar corretamente o fundamento legal do crédito tributário, o que comprometeria a validade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA é título executivo extrajudicial e deve conter todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, IV, da Lei nº 6.830/80, sendo obrigatória a correta indicação do fundamento legal do crédito tributário.

A CDA impugnada indica como fundamento legal os arts. 12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98, que não contêm hipótese de incidência, base de cálculo ou alíquota do ICMS, tratando apenas de normas procedimentais.

A ausência de indicação da norma instituidora do tributo impede o controle de legalidade do lançamento e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência ou incorreção do fundamento legal na CDA configura vício insanável, que invalida o título executivo (REsp 1.045.472/BA; AgInt no REsp 1.646.084/RJ; Tema 421 do STJ).

A eventual identificação da origem do débito por meio da DIEF não supre a exigência legal de indicação do fundamento legal do crédito, que deve constar expressamente na CDA.

A exceção de pré-executividade é via adequada para arguição do vício, por se tratar de matéria de ordem pública e verificável de plano, conforme Súmula 393 do STJ.

Evidenciado erro sistemático de parametrização pela repetição do vício em outras CDAs, inclusive de natureza diversa (como IPVA), reforçando a nulidade do título.

A decisão de primeiro grau incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao desconsiderar o argumento central da contribuinte, desviando-se da causa de pedir.

Reconhecida a nulidade da CDA, impõe-se a extinção da execução fiscal, prejudicadas as demais alegações do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa é nula quando indica como fundamento legal do crédito tributário dispositivo que não prevê hipótese de incidência, base de cálculo ou alíquota do tributo.

A ausência ou incorreção do fundamento legal na CDA configura vício formal substancial, insanável, que compromete a validade do título executivo.

A via da exceção de pré-executividade é adequada para o reconhecimento da nulidade da CDA quando o vício é aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 202, III e 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, IV; CPC, art. 85, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.045.472/BA, AgInt no REsp 1.646.084/RJ, AgRg no REsp 1.347.627/RS, AgInt no AREsp 1.742.874/SP, REsp 760.752/SC, AgRg no AREsp 64.755/MG; STJ, Tema 421.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda.
contra as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco nos autos da Execução Fiscal nº 0005388-37.2016.8.14.0104, que rejeitaram a Exceção de Pré-Executividade oposta pela contribuinte e, em seguida, mantiveram a higidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) mesmo após a oposição de embargos de declaração.

A agravante sustenta, em síntese, que a CDA que lastreia a execução fiscal é nula, porquanto teria indicado como
fundamento legal do crédito tributário
dispositivos da
Lei Estadual nº 6.182/98
, diploma normativo que
não estabelece hipótese de incidência do ICMS
, mas apenas trata de normas de procedimento administrativo tributário. Assim, o título executivo deixaria de atender aos requisitos dos arts.
2º, §5º, IV, da Lei 6.830/80
e
202, III, do CTN
, constituindo vício
objetivo, formal e insanável
.

Argumenta, ainda, que a decisão de primeiro grau incorreu em erro de procedimento e em negativa de prestação jurisdicional, pois teria afastado a alegação de nulidade da CDA sob fundamento alheio ao argumento trazido – afirmando que a discussão exigiria dilação probatória e que a contribuinte conseguiria identificar a origem da dívida –, quando o vício apontado diz respeito à incorreção do fundamento legal do tributo, verificável de plano mediante simples exame da CDA.

Postula, em caráter liminar, a suspensão dos atos executórios. O pedido, contudo, foi indeferido (ID 28569978), sob o fundamento de não haver probabilidade do direito. Contra essa decisão sobreveio embargos de declaração (ID 28609819), os quais igualmente foram rejeitados.

A Fazenda Estadual apresentou contrarrazões (IDs 28946343 e 28946344), defendendo a regularidade da CDA e sustentando que a indicação do número da DIEF e a menção à Lei nº 6.182/98 seriam suficientes para identificar a origem e natureza do débito, inexistindo nulidade.

A agravante, em nova manifestação (ID 29148481), impugnou especificamente os argumentos da PGE, reiterando que o vício não reside na dificuldade de identificar a origem da dívida, mas sim na inadequação objetiva do fundamento lega
l
que embasa a CDA, o que compromete a sua validade formal.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso, deixando à apreciação do órgão colegiado a análise de mérito.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço.

A controvérsia recursal concentra-se na
validade formal da CDA
que fundamenta a execução fiscal, especialmente no que concerne ao requisito do
fundamento legal do crédito tributário
, exigido expressamente pelo art.
202, III, do CTN
e pelo art.
2º, §5º, IV, da Lei 6.830/80
.

É pacífico, em sede doutrinária e jurisprudencial, que a Certidão de Dívida Ativa, por ser o próprio título executivo que viabiliza a instauração da execução fiscal, deve conter todos os requisitos essenciais à perfeita identificação do tributo devido, inclusive o dispositivo legal que lhe dá suporte, sob pena de nulidade absoluta.

No caso concreto, a CDA indica como fundamento legal do crédito tributário os arts. 12 e 15 c/c art. 52 da Lei Estadual nº 6.182/98. Ocorre que tais dispositivos não estabelecem hipótese de incidência, base de cálculo ou alíquota do ICMS, limitando-se a disciplinar aspectos procedimentais do lançamento e da inscrição em dívida ativa.

Trata-se, portanto, de indicação
materialmente incorreta
do fundamento legal do tributo, o que impossibilita a verificação da conformidade do lançamento com a lei instituidora, além de frustrar o direito de defesa do contribuinte, que não tem como identificar, a partir da CDA, qual norma de regência do ICMS foi supostamente violada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, em reiteradas decisões, reconhece que a
ausência ou incorreção do fundamento legal do tributo na CDA
constitui vício
insanável
, que
não admite substituição ou emenda
, por atingir a própria constituição do crédito tributário (REsp 1.045.472/BA; AgInt no REsp 1.646.084/RJ; AgRg no REsp 1.347.627/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, entre outros).

Em especial, no
Tema 421 do STJ
, consolidou-se que a Fazenda Pública
não pode substituir a CDA
quando a irregularidade decorre de
vício material do lançamento
, expressão que inclui, precisamente, a ausência de indicação da hipótese de incidência.

No caso sob exame, não se discute mera impropriedade formal ou erro material sanável. A CDA
não permite extrair qual regra-matriz de incidência teria sido infringida
, resultando em ofensa direta ao art. 142 do CTN (que exige observância da lei tributária para constituição do crédito), bem como aos requisitos essenciais do título executivo.

Também não procede o argumento de que a indicação do número da
DIEF
seria suficiente para suprir a ausência do fundamento legal. A DIEF, embora possa revelar a origem declaratória do débito,
não supre a exigência legal de indicação da norma de incidência
, pois esta deve constar na CDA, e não em documentos alheios à sua estrutura.

A interpretação da PGE – no sentido de que a identificação da DIEF e a remissão à Lei nº 6.182/98 atenderiam aos requisitos legais – desconsidera que a declaração do contribuinte não substitui o dever do Fisco de
indicar expressamente o fundamento jurídico da exigência
, conforme reiterado pelo STJ (REsp 760.752/SC; AgRg no AREsp 64.755/MG).

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau incorreu, de fato, em erro de procedimento e em negativa de prestação jurisdicional, ao reputar necessária dilação probatória para aferição da nulidade e ao afirmar que o contribuinte compreende a origem do débito, deixando de enfrentar o ponto fulcral: a
incorreção do fundamento legal indicado na CDA
.

Como se observa do teor da própria decisão agravada, a negativa da nulidade baseou-se na suposta possibilidade de identificação da origem do débito e na declaração do contribuinte via DIEF. Contudo, essa não é a tese sustentada na exceção de pré-executividade, razão pela qual a decisão incorreu em
fundamentação dissociada da causa de pedir
.

A rigor, a identificação da origem do crédito não supre a ausência da identificação da norma que institui o tributo, elemento essencial ao controle de legalidade e à própria constituição do crédito.

Importante destacar que
o vício é

visível de plano
, mediante simples leitura da CDA juntada na inicial da execução fiscal, não demandando qualquer dilação probatória – circunstância que torna cabível e adequada a via da Exceção de Pré-Executividade, conforme Súmula 393 do STJ.

A agravante demonstrou, ainda, que o Estado do Pará utiliza a mesma fundamentação legal para CDAs de
naturezas tributárias diferentes
, inclusive IPVA, o que evidencia tratar-se de erro sistêmico de parametrização, reforçando o caráter objetivo e insanável da irregularidade.

Assim, verificada a existência de
vício formal substancial
na CDA, o qual impede sua utilização como título executivo extrajudicial, impõe-se o reconhecimento da sua
nulidade
, com a consequente
extinção da execução fiscal
, nos termos do art. 203 do CTN e do art. 2º, §5º, IV, da Lei nº 6.830/80.

A solução é compatível tanto com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto com precedentes específicos desta Corte, inclusive da 1ª Turma de Direito Público, que já reconheceu a nulidade de CDAs idênticas, fundadas nos mesmos dispositivos da Lei nº 6.182/98.

Diante desse cenário, concluo que o agravo merece
total provimento
, para reformar as decisões impugnadas, reconhecer a
nulidade da CDA
e determinar a
extinção da execução fiscal
, nos termos da legislação aplicável.

Afastada a higidez do título executivo, ficam prejudicadas as demais alegações da agravante, bem como eventuais discussões acerca da continuidade dos atos executórios.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento fixado pelo STJ nos Temas 421, 143 e 1.076, devendo o juízo de origem, ao extinguir a execução, proceder à fixação da verba sucumbencial em observância ao art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa
que aparelha a execução fiscal nº 0005388-37.2016.8.14.0104, determinando sua
extinção
, nos termos do art. 203 do CTN e art. 2º, §5º, IV, da LEF, prejudicadas as demais questões.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/01/2026